Tribunal: CARF
Processo: 10783.905068/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10783.905068/2012-12
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.272 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de fevereiro de 2021
Assunto
RESOLUÇÃO
Recorrente
TUBOS SOLDADOS ATLÂNTICO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, a fim de que esta
notifique a empresa contribuinte para que possa apresentar o livro razão onde constam as
informações constantes em referida planilha, com os respectivos razões contábeis aptos à
demonstração dos valores que compõem o saldo negativo do período.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva,
Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo o
relatório produzido no Acórdão no 02-95.077 da 3a Turma da DRJ/BHE de 28 de agosto de 2019
(fls. 190 a 193):
O presente processo trata de PER/DCOMP que utilizou como crédito o Saldo Negativo
de IRPJ apurado no AC 2006, no valor de R$ 633.401,81.
2. O documento protocolizado pelo contribuinte foi analisado através do Despacho
Decisório anexado à fl. 11:
DESPACHO DECISÓRIO Analisadas as informações prestadas no documento acima
identificado e considerando que a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto
devido e a apuração do saldo negativo, verificou-se:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10783.905068/2012-12
Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 633.401,81.
Valor na DIPJ: R$ 633.401,81.
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 633.401,81
IRPJ devido: R$ 0,00
Valor do saldo negativo disponível: R$ 600.313,03
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 31/07/2012

2.1 A DRF reconheceu parcialmente como válido o crédito utilizado pelo contribuinte
na DCOMP e HOMOLOGOU PARCIALMENTE as compensações declaradas, em
função da inexistência do crédito.
3. O contribuinte foi cientificado da decisão aos 23/07/2012, conforme documento
anexado à fl. 52. Inconformado, o contribuinte apresenta, aos 03/08/2012 o documento
às fls. 02 a 05, onde, em síntese, argumenta:
Manifestação de Inconformidade
4. A tempestividade da apresentação da manifestação de inconformidade.
5. A diferença do crédito não reconhecido, no valor de R$ 33.088,78, existe em virtude
de saldo de IRF advindo de aplicações financeiras entre a empresa INTEROIL
REPRESENTAÇÃO LTDA e TUBOS SOLDADOS ATLCÃNTICO LTDA, conforme
DARF e DIRF anexados ao processo.
5.1 Argumenta que a responsabilidade pela retenção do imposto cabe ao mutuante, neste
caso, a INTEROL; portanto, não há qualquer irregularidade nos valores apresentados
pela empresa, que resultaram no crédito total de R$ 633.401,81, apresentados na DIPJ.
6. Por fim, requer o acolhimento da manifestação de inconformidade, com o
reconhecimento do crédito em sua integralidade e a homologação das compensações
declaradas. 7. Tendo em vista o documento apresentado pelo contribuinte, o processo
foi encaminhado à DRJ, para apreciação das razões apresentadas.
Assim, fl. 43, de um total requerido de saldo negativo de R$ 633.401,81, o
Despacho Decisório não reconheceu a quantia de R$ 33.088,78, nos seguintes termos:
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

A DRJ, por meio de referido Acórdão, julgou improcedente o pedido de
manifestação de inconformidade da recorrente, sob o argumento de que os impostos de renda
retidos na fonte, indicados como antecipações de imposto para os fins de apuração de saldo
negativo de IR, teriam sido decorrentes de receitas financeiras e que tais receitas financeiras não
teriam sido ofertadas à tributação, na forma prevista na Lei Ordinária no 9.430/1996 (art. 2o, §4o,
inc. III).
A DRJ ainda apresenta um quadro onde compara os rendimentos financeiros
oferecidos à tributação do ano-calendário 2006 (objeto de DCOMP), e de anos anteriores, da
seguinte forma:

Face ao referido Acórdão da DRJ, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário
(fls.204 a 109), argumentando que, ao contrário do que demonstrou a DRJ (DIRF:
R$2.913.499,57 de receitas financeiras; e, DIPJ: R$ 0,00 de receitas financeiras), as receitas
financeiras do ano-calendário 2006 teriam sido oferecidas à tributação, in verbis:
No item 10.1 informa que em 2016 a Receita DIRF foi de R$ 2.913.499,57 e que a
Receita DIPJ foi R$ 0,00.
Entretanto, tais fatos não se justificam pois a receita de aplicação financeira de R$
2.962.094,12 foi oferecida, junto com outros, na base do imposto do imposto de renda,
conforme demonstram a composição abaixo e os valores da Ficha 09A de apuração do
Lucro real do IRPJ (Anexo 1), cumprindo com a regra apontada no Art. 2o, § 4o , III, da
Lei 9.430 de 1996.
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

As contas mencionadas podem ser verificadas no Balancete contábil (Anexo 2) e no
detalhe do Razão contábil (anexo 3).
Na fl. 201, consta Termo de Solicitação de Juntada, por meio do qual a empresa
contribuinte insere no processo “arquivo não paginável” (Termo de Juntada de Arquivo Não
Paginável na fl. 207), o qual compreende uma planilha de excel contendo as seguintes abas:
“Anexo 1 - Ficha 09A”
“Anexo 2 – Balancete”
“Anexo 3 – Razões contábeis”
Por fim, a empresa recorrente pede o reconhecimento integral do saldo negativo
do ano-calendário 2006.
É o relatório.

Voto
Thiago Dayan da Luz Barros, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o e do art. 23-B do Anexo II da Portaria MF no 343/2015
(Regimento Interno do CARF), atualizada pela Portaria MF n.o 329/2017, considerando-se tratar
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

da análise de crédito de saldo negativo de Imposto de Renda, ano-calendário 2006 (Exercício
2007).
Além disso, observo que o recurso é tempestivo, na medida que foi interposto em
28/10/2019, conforme Termo de Juntada, fl. 201, face à data da ciência em 08/10/2019, fl. 200.
Apesar disso, entendo que o presente processo não se encontra plenamente
instruído para que esteja apto ao devido julgamento.
É que o objeto de lide se refere à confirmação ou não da receita financeira que
teria dado ensejo a valores de impostos de renda retidos na fonte, do ano-calendário 2006.
A DRJ obtém dados dos sistemas da Receita Federal do Brasil, indicando que as
DIRFs apresentam R$2.913.499,57 de receitas financeiras enquanto a DIPJ apresenta valor
R$0,00 de receitas financeiras.
A empresa contribuinte, por sua vez, indica que suas informações contábeis
provariam que as receitas financeiras teriam sido oferecidas à tributação, e apresenta planilhas
que, segundo a recorrente, seriam:
“Anexo 1 - Ficha 09A”
“Anexo 2 – Balancete”
“Anexo 3 – Razões contábeis”
Ocorre que as planilhas apresentadas, apesar de apresentar números, estes
números não se encontram referenciados com o respectivo livro razão devidamente registrado no
órgão de registro do comércio competente, com apresentação de seus termos de abertura e de
encerramento, e devidamente assinado pelo profissional de contabilidade e pelo responsável pela
empresa (formalidades extrínsecas).
Assim, planilhas não substituem as folhas que integram os livros contábeis, na
medida em que as planilhas se destinam a auxiliar, enquanto registros extra-contábeis (registros
auxiliares) a organização ou a compreensão acerca dos fatos que tenham sido efetivamente
escriturados em livro contábil próprio.
Nesses termos, essencial que o julgamento do presente Recurso seja convertido
em diligência junto à Unidade de Origem, a fim de que esta notifique a empresa contribuinte
para que possa apresentar o livro razão onde constam as informações constantes em referida
planilha, com os respectivos razões contábeis aptos à demonstração dos valores que compõem o
saldo negativo do período.
Ressalta-se que o livro razão requer observância das formalidades que lhe são
próprias, a exemplo dos termos de abertura e encerramento, registro no órgão competente de
registro do comércio e respectivas assinaturas do responsável pela empresa e do responsável pela
contabilidade.
Ante o exposto, voto por converter o julgamento do recurso em diligência.
É como voto.
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.272 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10783.905068/2012-12

(documento assinado digitalmente)
Thiago Dayan da Luz Barros

Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital